Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. ÍNDICES. ADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
1. Em se tratando de contrato de plano ou de seguro de assistência à saúde, firmado na vigência do Código Civil de 2002, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, IV, do referido diploma, de modo que a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prescreve em 3 anos.
2. O reajuste de mensalidade de plano de saúde na modalidade coletiva é permitido, já que necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano.
3. A variação decorrente do reajuste anual deve estar explicado no contrato, explicitamente, de modo claro, cristalino. Deve, ainda, ser objetiva, baseada em cálculos matemáticos e atuariais que indiquem o aumento dos riscos e dos custos financeiros que justifique o incremento da mensalidade do plano de saúde anualmente.
4. Não havendo previsão contratual clara a respeito dos índices de reajuste anual no plano de saúde, razoável que se utilize como parâmetro para a aferição da abusividade os índices indicados pela ANS para o reajuste anual dos planos de saúde na modalidade individual, adequando-o, pois, àquele patamar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.